Tribunal: STF
Processo: Rcl 53254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação. Consta da decisão embargada:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A. (atual denominação de Petrobrás Distribuidora S.A.), contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-AIRR 0000914-70.2016.5.06.0015. 



    (…)



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte nos autos da Pet. 7.755, no qual se determinou a suspensão dos feitos individuais, coletivos e rescisórios que tratam sobre o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 



    (…)



    Anoto, ainda, que esta Corte vem determinando a citada suspensão processual em vários outros julgados, como são exemplos os seguintes precedentes: Rcl 34.708, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 31.591, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 34.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    (…)



    Assim, entendo que ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o decisum reclamado viola a autoridade da decisão desta Corte Suprema quanto à suspensão dos processos individuais que versem sobre a temática relacionada ao RMNR, uma vez determinada nos autos da Pet. 7.755 em momento anterior à prolação do ato impugnado. Plausível, portanto, a tese defendida pela reclamante com base no art. 988, II, do CPC (...).” (eDOC 27)



    O embargante aduz, em síntese, que “ao proferir a decisão, que confirmou a antecipação de tutela nesta Reclamação nº 53254, restou configurada uma omissão ao deixar de ser analisado o pedido de prosseguimento da Reclamação Trabalhista referente às horas extras, tendo em vista que o objeto da condenação não se limitava ao adicional de periculosidade, mas também as citadas horas extras, que não tem qualquer relação com a questão da remuneração intitulada de RMNR” (eDOC 32, p. 3). Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Intimado, o embargado apresentou contrarrazões aos embargos. (eDOC 35, ID: f3d45c91)



    É o relatório. Decido.



    Na decisão embargada, por entender que o Tribunal reclamado afrontou a autoridade da decisão de sobrestamento deferida nos autos da Pet 7.755MC/DF, julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do Processo AgAIRR 0000914-70.2016.5.06.0015, em tramitação no TST, até o pronunciamento final desta Corte sobre a matéria.



    Alega o embargante a existência de omissão quanto à possibilidade de “prosseguimento da Reclamação Trabalhista referente às horas extras, tendo em vista que o objeto da condenação não se limitava ao adicional de periculosidade, mas também as citadas horas extras, que não tem qualquer relação com a questão da remuneração intitulada de RMNR” (eDOC 32, p. 3).



    Ora, a ordem de suspensão nacional proferida nos autos da PET 7.755-MC dirige-se a todas as ações individuais e coletivas, qualquer que seja a fase de sua tramitação, que envolvam discussão sobre a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 



    Havendo, no entanto, cumulação simples de pedidos na reclamação trabalhista originária, com pretensões independentes, a suspensão na origem deverá ser apenas parcial, não impedindo o prosseguimento em relação aos pedidos não abrangidos pela decisão proferida nos autos da PET 7.755-MC. 



    Isso porque, diante do evidente caráter alimentar das parcelas requeridas, não se pode admitir que a ordem de sobrestamento atinja também eventuais verbas trabalhistas que não tenham correlação com o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR.



    Nesses termos, compete o Tribunal de origem, ao dar cumprimento à ordem de sobrestamento, suspender o andamento apenas dos pedidos que efetivamente mantenham correlação, ainda que indiretamente, com o objeto da decisão proferida nos autos da PET. 7.755-MC, dando prosseguimento aos demais pedidos. 



    Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para esclarecer que o sobrestamento da reclamação trabalhista originária diz respeito apenas aos pedidos correspondentes ao objeto da PET 7.755-MC. Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente